Tribunal: TJSP
Processo: 2235679-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-01
Data de publicação: 2021-01-01

Ementa:
BLOQUEIO ON-LINE – Execução por título extrajudicial – Bloqueio de valor depositado em conta-corrente – Prova documental inequívoca de que o valor constrito adveio de remuneração paga ao autor por terceiros pela prestação de serviços de informática como trabalhador autônomo – Montante bloqueado inferior a 40 salários-mínimos - Inadmissibilidade da apreensão de bens absolutamente impenhoráveis

Ementa:
BLOQUEIO ON-LINE – Execução por título extrajudicial – Bloqueio de valor depositado em conta-corrente – Prova documental inequívoca de que o valor constrito adveio de remuneração paga ao autor por terceiros pela prestação de serviços de informática como trabalhador autônomo – Montante bloqueado inferior a 40 salários-mínimos - Inadmissibilidade da apreensão de bens absolutamente impenhoráveis (Artigo 833, IV e X, do CPC) – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal Bandeirante - Impenhorabilidade reconhecida - Decisão reformada – Desbloqueio determinado - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235679-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante ITAMAR
EDUARDO DE SOUZA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235679-48.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 42931 am
2
VOTO No: 42931
AGRV. No: 2235679-48.2020.8.26.0000
COMARCA: Osasco (4a V. Cív.)
AGVTE.: Itamar Eduardo de Souza (Exctdo.)
AGVDO.: Banco Bradesco S.A. (Exqte.)
BLOQUEIO ON-LINE Execução por título extrajudicial
Bloqueio de valor depositado em conta-corrente
Prova
documental inequívoca de que o valor constrito adveio de
remuneração paga ao autor por terceiros pela prestação de
serviços de informática como trabalhador autônomo

Montante bloqueado inferior a 40 salários-mínimos -
Inadmissibilidade da apreensão de bens absolutamente
impenhoráveis (Artigo 833, IV e X, do CPC) Precedentes do
C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal
Bandeirante - Impenhorabilidade reconhecida - Decisão
reformada Desbloqueio determinado - Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Itamar Eduardo de Souza, em execução por título extrajudicial (cédula
de crédito bancário de 14.07.2016, fls. 1/3 e 11/16) intentada por
Banco Bradesco S.A., contra r. decisão de fls. 60, que manteve o
bloqueio on-line sobre valor existente em conta-corrente de titularidade
do executado, sob o fundamento de inexistir comprovação de que o
montante constrito consiste em remuneração paga pelos serviços
prestados a terceiros como trabalhador autônomo.
Alega o agravante, em resumo, que (1) é autônomo e
recebe a remuneração pelo trabalho prestado nessa qualidade, na área
de informática diretamente nas contas-correntes nos. 3273532-4,
agência no 0001 do Banco Original S.A. e 201483-2, agência no 0001
Banco Bradesco S.A. e (2) o valor bloqueado é impenhorável, eis que é
quantia decorrente do trabalho exercido e prestado a terceiros (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235679-48.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 42931 am
3
1/15).
Pede-se a reforma da r. decisão guerreada a fim de
determinar o desbloqueio da quantia constrita.
Processada a insurgência no efeito próprio (não há
pedido de efeito suspensivo ou ativo), dispensaram-se informações (fls.
165) e o agravado-exequente apresentou contraminuta (fls. 168/177).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. Consoante regra insculpida no artigo 833, inciso
IV, do atual CPC (reprodução da regra do artigo 649, IV, do CPC de
1973), tanto o salário quanto a aposentadoria são impenhoráveis,
equiparando-se a eles os vencimentos e proventos dos servidores
públicos, não se admitindo a apropriação, a retenção, o desvio ou o
aproveitamento sob qualquer pretexto de parte ou da sua totalidade,
seja por implicar constrição indireta de bem impenhorável, seja por
afronta ao princípio constitucional de proteção do salário (art. 7o, inciso
X, da CF), ainda que depois de depositados integrem o saldo existente
em conta-corrente, como ocorreu na espécie.
Insustentável, ademais, ressalvada a convicção do
MM Juiz a quo, o fundamento invocado para o indeferimento do pedido
de desbloqueio, já que a mera disponibilidade de valores depositados
em conta-corrente (e poupança), ainda que não exclusiva para
recebimento de salários, não constitui motivo hábil a descaracterizar a
natureza salarial da conta, explicitamente vislumbrada nos extratos
bancários trasladados para os autos a fls. 144/159 e nas declarações
de terceiros que contrataram os serviços de informática prestados pelo
agravante (fls. 131/134), os quais demonstram tratar-se de quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235679-48.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 42931 am
4
existente em conta-corrente oriunda de pagamento de remuneração
equivalente a salário, portanto, absolutamente impenhorável.
A propósito anota Theotonio Negrão:
“A disposição abrange salário a qualquer título, isto
é, todo direito do empregado, presente, passado, futuro, pago ou não,
na constância do emprego ou por despedida (RT 618/198, JTJ
205/231). Assim, não é possível penhora de saldo em conta-corrente
bancária, se proveniente de salário (Lex-JTA 148/160).” (CPCLPV. 39a
ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até 16.01.2007, p. 824, nota 25, ao
art. 649).
Nesse
sentido
colhem-se,
de
casos
análogos,
pronunciamentos desta 20a Câmara e do E. Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:
“TUTELA ANTECIPADA
Contrato bancário

Retenção de salário Desconto, em conta-corrente, dos valores alusivos
às prestações dos contratos de empréstimo - Descabimento Caráter
alimentar dos vencimentos que não podem ser penhorados nem retidos
pelo banco
Devedor que discute o débito em Juízo não pode ficar
privado de seus bens sem um anterior provimento jurisdicional: art. 5o,
LIV, da CF
Tutela antecipada deferida
Recurso desprovido.”
(TJSP-20a Câmara de Direito Privado, AI no 7.016.949-6, J. 16.08.2005,
np, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR).
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL EM CONTA-
CORRENTE. VENCIMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. PRESENÇA.
I. Indevida penhora de percentual de depósitos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235679-48.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 42931 am
5
conta-corrente, onde depositados os proventos da aposentadoria de
servidor público federal. A impenhoralibilidade de vencimentos e
aposentadorias é uma das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do
CPC.
II. Agravo desprovido.” (STJ 4° Turma, AgRg no
REsp 969.549-DF, Reg. 2007/0165535-0, J. 18.09.2007, np, vu, Rel
Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.11.2007, p. 243).
“Os depósitos bancários provenientes exclusivamente da pensão paga pelo INSS e da respectiva
complementação pela entidade de previdência privada são a própria
pensão, por isso mesmo que absolutamente impenhoráveis quando
destinados ao sustento do devedor ou da sua família.” (STJ-4a Turma,
REsp no 536.760, J. 07.10.2003, vu, Rel. Min. CESAR ROCHA, DJU
15.12.2003, p. 318, apud NEGRÃO, THEOTONIO e GOUVÊA, JOSÉ
ROBERTO FERREIRA. Op. e p. cit., nota 25a ao art. 649 do CPC).
Impende, ainda, assinalar que o C. Superior
Tribunal de Justiça tem estendido a regra da impenhorabilidade
prevista no art. 833, X, do CPC (valores depositados em contas-
poupanças, vinculadas ou não a conta-corrente, que somam até 40
salários-mínimos) para quantias depositadas em conta-corrente, fundos
de investimento e guardados em papel moeda, consoante se infere do
julgado abaixo transcrito.
“DECISÃO - Cuida-se de recurso especial interposto
por LUCIA JUREMA ZANOTTO LARINI e IVALDINO LODI RESSINI com
fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição
Federal, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-STJ, fl. 132): AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235679-48.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 42931 am
6
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO.
IMPENHORABILIDADE
DE
VALORES.
SISTEMA
BACEN
JUD.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. A renda mensal dos agravantes indica a
ausência de condições de suportar as despesas do processo sem
comprometimento do sustento próprio ou familiar, a justificar a
concessão da gratuidade judiciária. Beneplácito concedido. No mérito,
consigno que os valores referentes à aposentadoria, pensões e aqueles
de natureza salarial são, em regra, impenhoráveis, não podendo ser
atingidos por bloqueio decorrente de penhora online . Do mesmo modo
o são os valores depositados em caderneta de poupança, quando
inferiores a quarenta salários-mínimos. Inteligência do artigo 833,
incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Possível, contudo, a penhora
dos valores circulantes, em conta-corrente, do mesmo modo que não
está amparada pela impenhorabilidade a quantia depositada em conta-
corrente com poupança integrada. Liberação, no caso concreto, apenas
da quantia relativa ao último rendimento dos agravantes depositados
nas contas objeto de bloqueio, pois albergado pelo manto da
impenhorabilidade. Quanto à agravante que já teve a liberação
reconhecida na origem não resta alterada a decisão. Outrossim,
impertinente é o prequestionamento na espécie. DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. Não foram opostos embargos
de declaração. Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 149-162), os
recorrentes sustentam, além de dissídio jurisprudencial, violação ao
art. 833, X, do Código de Processo Civil de 2015, defendendo que a
impenhorabilidade prevista no referido artigo não se restringe à
caderneta de poupança, mas sim a qualquer espécie de conta e
aplicação bancária. Contrarrazões apresentadas às fls. 209-216 (e-STJ).
Admitido o processamento do recurso na origem, consoante decisão de
fls. 221-225 (e-STJ), ascenderam os autos a esta Corte. É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235679-48.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 42931 am
7
Decido. O presente recurso merece prosperar. 1. A jurisprudência desta
Corte estende a abrangência do art. 649, inciso X, do Código de
Processo Civil de 1973 - correspondente ao art. 833, inciso X, do
CPC/2015 -, a todos os numerários poupados pela parte executada, até
o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se
depositados em poupança, em conta-corrente, fundos de investimento
ou guardados em papel-moeda. No entanto, autoriza as instâncias
ordinárias a identificarem, no caso concreto, eventual abuso do direito,
a afastar a garantia da impenhorabilidade. Nesse sentido, tem decidido
esta Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.
IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE.
LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A
40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO
TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO. 1. 'É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno
e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no
patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-
corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.
(REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 2. Reveste-se,
todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-
mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou
em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em
nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a
ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso
concreto (inciso X). (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235679-48.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 42931 am
8
GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
13/08/2014,
DJe
29/08/2014).
3.
A
ressalva
para
aplicação
do
entendimento
mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o
abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada
nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt
no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado
em
06/11/2018,
DJe 19/11/2018). AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
REVALORAÇÃO
DE
PROVAS.
POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
PENHORA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. (...) 2.
De acordo com entendimento do STJ, a legislação não faz distinção
entre os tipos de contas ou cadernetas de poupança, sendo incabível a
penhora de valores inferiores a quarenta salários-mínimos nelas
depositadas. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos
novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão
agravada. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp
1494266/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017)
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA
DE
VERBA
REMUNERATÓRIA E DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA.
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. 1. Ação de
cobrança, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o
presente recurso especial, interposto em 14/10/2013 e concluso ao
Gabinete em 25/08/2016. 2. Cinge-se a controvérsia a decidir sobre a
possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) da verba
remuneratória e dos valores depositados em conta-poupança, oriundos
da sobra de vencimentos recebidos pelo devedor. 3. A quantia aplicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235679-48.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 42931 am
9
em caderneta de poupança, mesmo que decorrente de sobra dos
vencimentos recebidos pelo recorrente, não constitui verba de natureza
salarial, e, portanto, não está protegida pela regra do art. 649, IV, do
CPC/73; todavia, sendo inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-
mínimos, reveste-se de impenhorabilidade, nos termos do art. 649, X,
do CPC/73. Precedentes da Segunda Seção. 4. Por se tratar a caderneta
de poupança de um investimento, ainda que de baixo risco e retorno, a
lei definiu, taxativamente, o teto sujeito à garantia da
impenhorabilidade, evitando, com isso, a subversão da finalidade da
regra contida no art. 649, X, do CPC/73. 5. Se o próprio legislador, no
art. 649, X, do CPC/73, estabeleceu o quanto considera razoável e
suficiente para assegurar uma vida digna ao devedor, não há como
relativizar o comando extraído do mencionado dispositivo legal, para
reduzir o montante de 40 salários mínimos protegido pela lei. (...) (REsp
1452204/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016). PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA
DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE
IMPENHORABILIDADE
DO
VALOR
CORRESPONDENTE
A
40
(QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o
entendimento de que a remuneração protegida pela regra da
impenhorabilidade é a última percebida a do último mês vencido - e,
mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à
remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse
período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor
poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até
quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em
cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos
de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235679-48.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 42931 am
10
alcançar o patamar de quarenta salários-mínimos, que o valor incida
em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4.
Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1330567/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/12/2014, DJe 19/12/2014). No caso dos autos, o Tribunal de
origem consignou que as contas-poupança dos recorrentes na verdade
eram utilizadas como conta-corrente, o que retiraria a
impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, CPC/2015, e permitiria
a constrição de valores nela existentes. Convém colacionar os seguintes
excertos do acórdão recorrido (fls. 139-141, e-STJ): In casu, depreende-
se que ambos os agravantes recebem seus rendimentos nas contas
correntes que sofreram restrição. Ocorre que a quantia bloqueada em
nome de IVANILDO está depositada em conta-corrente vinculada à
poupança integrada e aplicações, o que, de per si, não recebe a
proteção da impenhorabilidade. (...) Do mesmo modo, a quantia
bloqueada de Lucia a priori também não ostenta a blindagem em
questão, porquanto se trata de valores em conta-corrente, com
circulante disponível, incumbindo à agravante comprovar claramente
que não havia sobra financeira em sua conta, o que não logrou realizar.
Dessa forma, no que tange aos valores que desbordam dos últimos
rendimentos mensais dos agravantes, não há falar em impenhorabilidade da quantia depositada nas contas-correntes,
poupança integrada e demais aplicações. Contudo, considerando que os
agravantes recebem seus proventos e pensão nas contas objeto de
bloqueio, deve-se resguardar, apenas, o último rendimento de cada um,
a fim de observar a ordem de impenhorabilidade prevista no artigo 833,
inciso IV, do Código de Processo Civil. Observa-se, na hipótese em
apreço, a Corte local não mencionou qualquer circunstância reveladora
de abuso do direito para afastar a garantia da impenhorabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235679-48.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 42931 am
11
Assim, tendo o acórdão recorrido afirmado que as quantias depositadas
em conta-corrente vinculada à poupança não estão protegidas pelo
art. 833, X, do CPC/2015, julgou em dissonância com a jurisprudência
mais recente desta corte, merecendo reforma. 2. Do exposto, com
amparo no artigo 932 do NCPC c/c a Súmula 568/STJ, dou provimento
ao recurso especial para declarar impenhoráveis os valores depositados
em conta-poupança de titularidade dos recorrentes, bem como aqueles
guardados em conta-corrente e outras espécies de aplicações, até o
montante
de
40
salários-mínimos”
(REsp
no
1759084-RS,
J.
03.12.2018, Rel. Min. MARCO BUZZI).
No mesmo sentido, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça, a saber:
“PENHORA Incidência sobre numerário depositado
em conta poupança Artigo 649, X, do Código de Processo Civil, com a
redação da Lei 11.382/06
Limite de 40 salários-mínimos

Desbloqueio determinado
Recurso provido em parte” (TJSP-16a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no 7.126.050-9-São
Paulo, J. 13.03.2007, vu, Relator Des. CÂNDIDO ALEM).
“PENHORA - Incidência sobre ativos financeiros em
conta-poupança - Modalidade on-line - Constrição cabível apenas sobre
o montante que exceder o valor de até quarenta salários-mínimos,
vigentes quando da penhora - Art. 649, X, do CPC, com a redação dada
pela Lei no 11.382/06 - Recurso parcialmente provido“ (TJSP-35a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no 1.100.746-0/6-
Moji Mirim, J. 23.04.2007, vu, Relator Des. ARTUR MARQUES).
Na espécie, como revela o documento de fls. 27, o
bloqueio realizado em 11.12.2019 alcançou a quantia de R$617,70, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235679-48.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 42931 am
12
conta-salário de titularidade da agravante junto ao Banco do Brasil
S.A., na qual ela recebe seus vencimentos como servidora pública do
Município de São João da Boa Vista.
Não há, portanto, nos autos, nada que revele a
ocorrência de abuso, má-fé ou fraude por parte do agravante.
Em sendo assim, nos termos da orientação supra, a
quantia retida pelo bloqueio em conta-corrente da agravante é inferior a
40 salários-mínimos, de rigor o reconhecimento de que a quantia
bloqueada judicialmente é impenhorável, por força do art. 833, IV e X,
do CPC, impondo-se a reforma da r. decisão guerreada para determinar
o levantamento do bloqueio on-line efetivado.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para que
seja liberado o valor bloqueado em conta-corrente de titularidade do
agravante (fls. 55, 57 e 65).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica